Tribunal: TJDFT
Processo: 0712191-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. BENFEITORIAS. BEM IMÓVEL DE TERCEIRO. AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presume-se que os bens adquiridos durante a união familiar são produto do esforço comum e servem ao usufruto do casal. Por conseguinte, o patrimônio deve ser dividido em duas partes iguais para preservar a igualdade substancial e a solidariedade social.
2. Para que seja possível a partilha de direitos e benfeitorias realizadas em imóvel pertencente a terceiro, quem teria igualmente participado das melhorias, é necessário que o titular do bem participe do processo, uma vez que seu direito pode ser afetado por decisão judicial.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.